Tribunal: TJES
Processo: 5008780-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAGESANDRO AGOSTINHO SILVEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – MORA NÃO CONFIGURADA – CREDORA QUE OFERECEU PROGRAMA DE DILAÇÃO DE PRAZO – EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS ENTRE AS PARTES – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADOS – PEDIDO QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Do cotejo das provas dos autos, resta evidenciada a ausência de mora do devedor, notadamente porque as partes se achavam em tratativas concernentes a programa de dilação do prazo para quitação do contrato oferecida pela própria credora, em razão dos efeitos econômicos provocados pela Covid-19.

2. O
ajuizamento da demanda pela Apelada, no contexto de tratativas de adesão a programa de dilação do prazo contratual, consubstancia violação ao princípio da boa-fé objetiva na medida em que frustrou o princípio da confiança e da legítima expectativa de que a continuidade das tratativas e da ausência de resposta aos protocolos abertos importavam em inexigibilidade das parcelas do contrato originariamente firmado, não havendo, portanto, que se falar em mora.

3.
Considerando a busca e apreensão do bem móvel em junho/2021,
tem-se que
a improcedência da “ação de busca e apreensão”, na fase em que
o processo
se encontra, enseja a conversão da obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos
equivalentes ao valor do bem pela tabela Fipe vigente à época em que apreendido, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, isto é, metade do valor originariamente financiado, admitida a compensação com o valor
do contrato
em aberto sem acréscimo de juros, pena de enriquecimento sem causa.

4.
É
cediço que o descumprimento contratual não enseja, automaticamente, dano moral. Entretanto, os fatos narrados na presente demanda superam o que é compreendido como sendo mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano.
Não obstante, a negativação indevida gera
dano moral
in re ipsa
, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
Indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada, em face de HAGESANDRO AGOSTINHO SILVEIRA, ora Apelante, objetivando a apreensão do veículo dado em garantia em contrato de financiamento, com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 911/1969.

Pela sentença id 6134183, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral deduzida pela Apelada e improcedente a reconvenção interposta pelo ora Apelante.

O Apelante interpôs o recurso de apelação id 6134185, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (1) aderiu a programa de parcelamento do débito ofertado pela própria instituição financeira em abril/2020, porém, não foram disponibilizados o contrato e os boletos respectivos; (2) a mora indicada na demanda decorre de comportamento da própria credora (Apelada), sendo que os protocolos de atendimento por si indicados corroboram o alegado; (3) deve ser acolhido o pleito reconvencional de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e indenização por dano moral.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008780-35.2021.8.08.0024

APELANTE: HAGESANDRO AGOSTINHO SILVEIRA

APELADA: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelada, em face de HAGESANDRO AGOSTINHO SILVEIRA, ora Apelante, objetivando a apreensão do veículo dado em garantia em contrato de financiamento, com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 911/1969.

Pela sentença id 6134183, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral deduzida pela Apelada e improcedente a reconvenção interposta pelo ora Apelante.

O Apelante interpôs o recurso de apelação id 6134185, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (1) aderiu a programa de parcelamento do débito ofertado pela própria instituição financeira em abril/2020, porém, não foram disponibilizados o contrato e os boletos respectivos; (2) a mora indicada na demanda decorre de comportamento da própria credora (Apelada), sendo que os protocolos de atendimento por si indicados corroboram o alegado; (3) deve ser acolhido o pleito reconvencional de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e indenização por dano moral.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

A Apelada, ao ajuizar a presente “ação de busca e apreensão”, alegou mora do Apelante relativamente ao pagamento da parcela nº 10/24, com vencimento em 17.05.2020, conforme pactuado no contrato de financiamento para aquisição de bem móvel com pacto de alienação fiduciária, cuja cópia encontra-se no id 6133462.

A ação judicial foi proposta em 28.05.2021, tendo sido a notificação extrajudicial para constituição da mora efetivada em 29.06.2020 (id 6133465).

Ocorre que o Apelante alegou, em sua contestação e reconvenção, a inexistência da mora uma vez que teria aderido a programa de dilação do prazo e parcelamento oferecido pela própria Apelada em razão dos efeitos econômicos da pandemia provocada pela Covid-19.

Importante anotar que a Apelada, em sua contestação à reconvenção e réplica à contestação, confirmou a existência das tratativas entre as partes, que teriam perdurado, segundo alega, até o mês de janeiro de 2021 (id 6134172).

Alegou a Apelada, no entanto, que o Apelante não teria respondido os e-mails enviados ao correio eletrônico por ele indicado, o que denotaria a sua recusa ao parcelamento oferecido.

Todavia, a mera reprodução parcial de tela de sistema interno na réplica (id 6134172) é inidônea à comprovação do envio contrato ao Apelante, o que, inclusive, foi negado pelo Apelante no momento de sua réplica à contestação (id 6134176).

Ao Apelante não caberia fazer prova de fato negativo, isto é, de que não recebeu o novo contrato acompanhado dos boletos respectivos, ao passo que caberia à Apelada a comprovação do fato positivo alegado, isto é, o envio dos documentos ao Apelante.

Tal circunstância é corroborada pelos inúmeros protocolos indicados pelo Apelante e que não foram sequer impugnados pela Apelada, que, por meio de mera busca em seu sistema interno, poderia, eventualmente, infirmá-los objetivamente, quais sejam: 161509177340; 200610031387; 161453414254; 202012061106; 160768010224; 161175313029; 161175532172; 160530427753; 16150969686; 159715600492; 161512139019; 161843498276; 161995393612; 161841194793; 161990319634; 161995908334.

Veja-se que, na hipótese dos autos, as circunstâncias corroboram a alegação deduzida em contestação/reconvenção pelo Apelante, quais sejam: (1) o oferecimento de um programa de novação do contrato com dilação de prazo e novo valor; (2) confissão da Apelada de que as partes estavam, efetivamente, em tratativa ainda no ano de 2021, muito depois da notificação efetivada em junho/2020; (3) dezesseis protocolos indicados pelo Apelante – e não impugnados pela Apelada – que corroboram a busca ativa na adesão ao benefício ofertado pela Apelada; (4) ausência de prova de que os novos contratos foram efetivamente enviados ao consumidor, ora Apelante.

Deste modo, forçoso concluir que o ajuizamento da demanda pela Apelada, no contexto de tratativas de adesão a programa de dilação do prazo contratual, consubstancia violação ao princípio da boa-fé objetiva na medida em que frustrou o princípio da confiança e da legítima expectativa de que a continuidade das tratativas e da ausência de resposta aos protocolos abertos importavam em inexigibilidade das parcelas do contrato originariamente firmado, não havendo, portanto, que se falar em mora.

E, inexistindo a mora deve ser julgada improcedente a pretensão deduzida pela Apelada na presente “ação de busca e apreensão” por ausência de uma condição específica.

Considerando a busca e apreensão do bem móvel em junho/2021, tem-se que a improcedência da “ação de busca e apreensão”, na fase em que o processo se encontra, enseja a conversão da obrigação de restituir o automóvel em perdas e danos equivalentes ao valor do bem pela tabela Fipe vigente à época em que apreendido, acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, isto é, metade do valor originariamente financiado, admitida a compensação com o valor do contrato em aberto sem acréscimo de juros, pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não remanesce o interesse quanto ao pedido deduzido pelo Apelante em sua reconvenção de apresentação do novo contrato, eis que determinada a conversão da obrigação de restituir o automóvel apreendido em perdas e danos.

Por fim, é cediço que o mero descumprimento contratual não enseja, automaticamente, dano moral. Entretanto, os fatos narrados na presente demanda superam o que é compreendido como sendo mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano.

O ajuizamento pela instituição financeira culminou com a apreensão do bem móvel de que era possuidor direto o Apelante, privando-o, consequentemente, do seu uso, sendo certo que restou reconhecido, neste voto, a violação da boa-fé objetiva pela frustração do princípio da confiança e da legítima expectativa do consumidor de que seria contemplado com a proposta de dilação do prazo do contrato.

Não fosse isso, a inclusão do nome do Apelante em cadastros de proteção ao crédito (id 6133479) revela-se, na hipótese, como indevida, o que, por si só, é capaz de ensejar o dano moral
in re ipsa
, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Nesta senda, considerando a extensão do dano moral experimentado pelo Apelante, a capacidade econômica das partes, bem como o fator pedagógico inerente à condenação postulada, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros da mora pela taxa Selic a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por HAGESANDRO AGOSTINHO SILVEIRA e lhe dou provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente a “ação de busca e apreensão”, convertendo a restituição do veículo apreendido em perdas e danos, conforme estabelecido neste voto, e julgar parcialmente procedente a “reconvenção” para condenar PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a contar da citação, bem como na obrigação de promover a baixa da negativação promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação deste acórdão, pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento das custas devidas na lide principal, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por força da procedência da reconvenção, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais eventualmente devidas, além de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considerando a obrigação de fazer fixada no dispositivo, intime-se a Apelada, por carta, da determinação imposta e da multa fixada na hipótese de descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 05/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões